Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-28.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFLITO FAMILIAR NO DIA DO SEPULTAMENTO DO GENITOR DOS AUTORES. BRIGA GENERALIZADA COM MÚLTIPLOS PARTÍCIPES. IMPOSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ATESTADOS MÉDICOS SEM CID E SEM NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA SUCINTA NO JEC: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE (ART. 38, LEI 9.099/95; TEMA 339/STF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por E. L. M. C. e F. A. M. C. em face de R. S. A. N., na qual os autores narram que, no dia 27 de março de 2025 — data em que realizavam o sepultamento de seu genitor —, o réu compareceu à sua residência de forma agressiva para buscar a criança Enzo Gabriel, sobrinho dos autores. Sustentam que o réu iniciou discussão acalorada, proferiu ofensas contra eles e seu irmão Fernando — entre as quais expressões como "ratinho", "folgado" e "vagabundo" —, ameaçou o noivo da autora e o agrediu fisicamente por vias de fato. O episódio teria ocorrido na presença de vizinhos, em momento de extrema vulnerabilidade emocional decorrente do luto, causando abalo psíquico documentado por atestados médicos com afastamento de 14 dias. Por esses fundamentos, requereram: (a) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor; (b) honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação; e (c) gratuidade da justiça.
2. A sentença proferida no id. 79731268 rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa — ao fundamento de que a legitimidade se afere in status assertionis — e, no mérito, julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, assentando que: (i) os fatos narrados não demonstram violação à honra ou aos direitos da personalidade dos autores; (ii) o vídeo juntado aos autos revela briga generalizada, com ao menos sete ou oito pessoas exaltadas, gritando e se agredindo mutuamente, sem que se possa identificar ofensas específicas dirigidas aos autores; (iii) o próprio irmão dos autores, Fernando, aparece no vídeo com chave de fenda, gritando "pode vir"; (iv) os atestados médicos não podem ser imputados exclusivamente ao réu, inserindo-se no contexto de luto preexistente; (v) inexiste nexo causal suficiente entre a conduta do réu e o dano alegado.
3. Os recorrentes insurgem-se alegando: (i) error in judicando na valoração da prova, sustentando que o vídeo demonstra conduta dolosa e individualizável do recorrido, com ofensas verbais, ameaças e agressão física ao noivo da autora; (ii) violação aos direitos da personalidade — honra, intimidade e estabilidade emocional —, com dano moral in re ipsa, agravado pelo contexto de luto e pela proteção constitucional do domicílio (art. 5o, XI, CF); (iii) omissão de fundamentação, com violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC, por não ter a sentença examinado a proteção ao domicílio, o nexo causal psicológico, as ameaças diretas e os requisitos da legítima defesa. Requerem a reforma integral da sentença com condenação de R$ 10.000,00 por recorrente, acrescido de honorários de 20%.
4. Contrarrazões: apresentadas tempestivamente pelo recorrido (ID 79731274).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve error in judicando na valoração das provas, especialmente do vídeo juntado aos autos, capaz de afastar a conclusão de ausência de nexo causal individualizado; (ii) se a conduta do recorrido configura violação autônoma e individualizável aos direitos da personalidade dos recorrentes, na modalidade de dano moral in re ipsa ou reflexo, independentemente da participação de terceiros na briga; e (iii) se a sentença apresenta omissão de fundamentação em relação a teses suscitadas pelas partes, a ponto de ensejar nulidade ou reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, que condicionam a obrigação de indenizar à presença cumulativa dos seguintes pressupostos: conduta ilícita do agente, dano efetivo à esfera jurídica da vítima, nexo de causalidade entre a conduta e o dano, e culpa ou dolo. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, aplica-se ainda o princípio do livre convencimento motivado (art. 5o, Lei n. 9.099/95), que confere ao julgador ampla liberdade na valoração das provas, desde que fundamente sua conclusão.
7. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. O ônus de demonstrar a conduta ilícita, o dano e o nexo causal recai, portanto, sobre os recorrentes. A ausência dessa demonstração, mesmo diante de contexto emotivo relevante, conduz necessariamente à improcedência, pois o sistema jurídico não admite indenização por dano moral hipotético ou de plausibilidade genérica. A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que, em situações de briga generalizada na qual não é possível identificar quem deu causa ao conflito, rompe-se o nexo causal entre a conduta e o dano, inviabilizando a condenação (Acórdão 1118109, Proc. 0706284-58.2017.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, j. 16/08/2018).
8. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que os recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia: (i) Quanto ao vídeo (IDs 237875054): o material audiovisual produzido pelos próprios recorrentes — e portanto valorável em seu desfavor (art. 371, CPC) — demonstra briga coletiva envolvendo ao menos sete ou oito pessoas, todas em estado de exaltação, com gritaria, empurrões e ofensas recíprocas. Não é possível, a partir das imagens, individualizar ofensas específicas dirigidas exclusivamente aos recorrentes, tampouco identificar quem deu início ao conflito. O suposto irmão dos autores, Fernando, aparece claramente nas imagens empunhando uma chave de fenda e gritando de dentro do portão "pode vir", conduta que situa o episódio num quadro de escalada mútua, não de agressão unilateral. Esse contexto é incompatível com a narrativa recursal de que o recorrido foi o único provocador. (ii) Quanto ao Boletim de Ocorrência (ID 237875047): o documento não registra os recorrentes como vítimas do ocorrido — circunstância expressamente reconhecida pelo despacho de ID 79731261. Embora não afaste a legitimidade ativa (ponto coberto pela coisa julgada), é indicativo relevante sobre a intensidade e a direção das supostas ofensas. (iii) Quanto aos atestados médicos (IDs 237875045 e 237875046): os documentos foram emitidos com intervalo de apenas dois minutos entre si; um deles não indica CID, o que fragiliza substancialmente seu valor probante. Mais relevante é a impossibilidade de dissociar o eventual abalo psíquico dos recorrentes da situação de luto decorrente da morte de seu genitor, ocorrida no mesmo dia — evento de gravidade intrínseca apto a justificar, por si só, o afastamento de 14 dias. Sem prova pericial ou prontuário detalhado que demonstre o nexo causal específico com a conduta do réu, os atestados são insuficientes para tal comprovação.
9. As teses recursais não prosperam. Passo ao exame de cada uma:
(i) Dano moral in re ipsa e dano reflexo: o dano moral in re ipsa é reconhecido em situações cujo caráter ofensivo é manifesto e individualizável. No caso concreto, não há prova de que os recorrentes foram direta e especificamente atingidos pela conduta do réu, dado o contexto de briga coletiva. A tese do dano reflexo ou por ricochete, por sua vez, embora admitida pela doutrina e jurisprudência, exige prova efetiva do dano sofrido, não bastando a simples presença no local. O conjunto probatório não evidencia esse abalo de forma autônoma e dissociada do luto e da participação ativa dos próprios familiares dos autores na briga.
(ii) Proteção constitucional do domicílio (art. 5o, XI, CF): o próprio vídeo juntado pelos recorrentes demonstra que os fatos se desenvolveram na área externa da residência — portão e via pública —, e não em seu interior. A proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar não se estende a logradouros públicos ou ao perímetro externo da residência. O argumento não se sustenta diante das próprias provas produzidas pelos recorrentes.
(iii) Omissão de fundamentação (art. 93, IX, CF; art. 489, CPC): a alegação não merece acolhida. O art. 38 da Lei n. 9.099/95 admite sentença concisa sem relatório. Esta Turma Recursal já decidiu que "não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional o fato de o julgador não esmiuçar, em sua decisão, cada prova levantada e colacionada aos autos" (Acórdão 1202098, Proc. 0708792-91.2018.8.07.0003, Rel. João Luís Fischer Dias, j. 18/09/2019). A sentença recorrida analisou as provas principais — vídeo, BO e atestados médicos — e explicitou, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento. O inconformismo dos recorrentes com o resultado não se confunde com ausência de fundamentação.
10. A sentença deve ser mantida porque os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC): não demonstraram (a) a individualização de conduta ilícita do recorrido dirigida especificamente a eles, dado o contexto de briga generalizada em que todos os presentes participaram ativamente; (b) o nexo causal entre a conduta do réu e o abalo psíquico alegado, dissociando-o do sofrimento inerente ao luto; e (c) dano moral efetivo e autônomo em sua esfera de direitos da personalidade. Ausente qualquer dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, a improcedência é medida que se impõe (arts. 186 e 927 do CC).

IV. DISPOSITIVO
11. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.
12. Defere-se o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos recorrentes neste recurso. Os contracheques juntados aos autos sob os IDs 79731220 e 79730758 demonstram que E. L. M. C. e F. A. M. C. percebem rendimentos compatíveis com a hipossuficiência econômica alegada, revelando renda bruta individual inferior ao patamar que justificaria o recolhimento do preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento. Presentes os requisitos do art. 98, caput, do CPC, concede-se o benefício da assistência judiciária gratuita a ambos os recorrentes, com os efeitos do art. 98, §§ 1o e 3o, do mesmo diploma, abrangendo as custas processuais e os honorários advocatícios ora fixados.
13. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizado monetariamente, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Em razão da gratuidade concedida no item anterior, fica suspensa a exigibilidade da verba honorária até eventual modificação da condição econômica dos beneficiários, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.